Tribunal: TJSP
Processo: 2035258-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2003 a 2006 – Municipalidade de São José do Rio Preto – Bloqueio de valores via Sisbajud mantido pela decisão agravada – Ameaça à continuidade das atividades da empresa pelo bloqueio não evidenciada – Inexistência de prova de que valor bloqueado seria destinado a pagamento de salários de funcionários e fornecedores – Ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2003 a 2006 – Municipalidade de São José do Rio Preto – Bloqueio de valores via Sisbajud mantido pela decisão agravada – Ameaça à continuidade das atividades da empresa pelo bloqueio não evidenciada – Inexistência de prova de que valor bloqueado seria destinado a pagamento de salários de funcionários e fornecedores – Ausência de natureza salarial de valores que estejam na posse da agravante – Imóvel de terceiro oferecido como garantia pela agravante – Falta de anuência do proprietário – Bem gravado com penhoras de montantes substanciais – Justificada recusa do bem – Recurso não provido.